Tribunal: TJSP
Processo: 2244041-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. VERIFICAÇÃO DE QUE O CONTRATO FICOU SEM GARANTIA. POSSIBILIDADE E, NÃO DEVER, DE O LOCADOR NOTIFICAR PARA EXIGIR NOVA GARANTIA, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI DE LOCAÇÃO. INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 59, §1o, IX DA LEI No 8.245/91.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. VERIFICAÇÃO DE QUE O CONTRATO FICOU SEM GARANTIA. POSSIBILIDADE E, NÃO DEVER, DE O LOCADOR NOTIFICAR PARA EXIGIR NOVA GARANTIA, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI DE LOCAÇÃO. INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 59, §1o, IX DA LEI No 8.245/91. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA, DENTRO DO PRAZO DE QUINZE DIAS CONCEDIDO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.